Tribunal: TJBA
Processo: 8124426-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124426-27.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTA DE SOUZA RAMOS COELHO

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de que o nome do autor foi indevidamente inscrito em órgãos de restrição ao crédito, em razão de dívida que alega desconhecer. Sustentou que jamais contratou com a ré, sendo surpreendido pela negativação. A sentença recorrida considerou suficientes as provas apresentadas pela parte ré, especialmente telas sistêmicas, para reconhecer a relação jurídica.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, diante da ausência de comprovação da contratação. A controvérsia reside na suficiência da prova apresentada pela empresa ré, notadamente as telas sistêmicas, para demonstrar a existência de vínculo contratual e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica da Terceira Câmara Cível reconhece que a simples juntada de telas sistêmicas, de produção unilateral, não é suficiente para comprovar a relação jurídica, exigindo-se outros elementos de convicção, como cópias de contrato, faturas detalhadas, comprovantes de pagamento ou documentos pessoais utilizados na contratação.
4. Não tendo a parte ré apresentado elementos adicionais aptos a confirmar o vínculo contratual, impõe-se o reconhecimento da ausência da relação jurídica.
5. Diante da inscrição indevida, sem comprovação do débito, restou configurado o dano moral, sendo presumido o abalo sofrido pelo autor em decorrência da negativação.
6. A fixação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com precedentes desta Câmara em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

A simples juntada de telas sistêmicas não é suficiente para comprovar a contratação e legitimar a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

A inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar por danos morais, sendo desnecessária a prova do prejuízo.
Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, e 14; CPC/2015, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema 987/STJ; Súmula 385/STJ (inaplicável quando inexistente anotação preexistente); Apelação nº 8127436-6.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão; Apelação nº 8008534-70.2023.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°
8124426-27.2023.8.05.0001
, oriundos da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de S
alvador
, em que figuram como Apelante

ROBERTA DE SOUZA RAMOS COELHO

e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

Ac
ordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, e
m
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, de de 20
25.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator